Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CPC 85, §2o.

1. Independentemente da conversão do mandado monitório em título executivo judicial, a fase de cumprimento de sentença somente pode ser instaurada a requerimento do credor, não cabendo sua instauração de ofício pelo magistrado, nos termos dos arts. 513 e 523 do CPC

2. Na ação monitória convertida em título executivo judicial, a inobservância da ordem de pagamento do mandado monitório em 15 dias resulta na incidência dos percentuais legais legais previstos no CPC 85, § 2o. 2.1 No caso, em se tratando de causa de baixa complexidade, não obstante os esforços para a localização dos devedores/fiadores, tem-se que a fixação dos honorários advocatícios, nesta fase, no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada.

3. Apelo conhecido e provido. Honorários majorados.